Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPOSTA ENVIADA NA FASE DE TRATATIVAS COM CONCESSÃO DE DESCONTO CONCEDIDO PELA MONTADORA. SUPERVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO USADO. ART. 30 CDC. SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. PERDA DO DESCONTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VINCULAÇÃO À OFERTA INICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 7.850,00.

2. Sustenta o recorrente, em síntese, que o desconto a que se refere a autora é um bônus concedido pela fabricante/montadora, com fito de melhorar a avaliação do veículo seminovo. Alega que a concessão do bônus estava condicionada à entrega de veículo usado como parte do pagamento, isto é, na entrega de veículo seminovo a montadora subsidiaria o desconto (bônus) no valor de R$ 7.850,00 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais). Informa que, como a autora solicitou a alteração da forma de pagamento para que fosse de forma integral e em dinheiro (entrada + financiamento), não foi possível conceder o bônus. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se a autora foi devidamente informada acerca dos termos e condições do contrato, em especial da concessão de desconto (supervalorização) na entrega de veículo usado como forma de pagamento, e da perda deste, em caso de alteração da forma de pagamento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC), sendo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado" (art. 30 do CDC).

6. Das provas coligidas aos autos, em especial, do recibo (ID 22423887 - Pág. 1) observa-se que, após a assinatura do contrato, a ré alterou o valor final da venda, para fazer constar o desconto no importe de R$ 7.850,00.

7. O informante da ré, Roberto (ID 27660761), esclareceu que a montadora, com o objetivo de melhorar a avaliação do veículo seminovo, subsidia um desconto à concessionária quando, na compra de um veículo novo, há o recebimento de veículo usado como parte do pagamento. Esclareceu que o documento (ID 22423887 - Pág. 1) foi gerado quando da primeira negociação, momento em que, na composição do pagamento, havia a entrega de veículo usado.

8. Era imprescindível que o recorrente cientificasse a autora, de forma clara e objetiva, de toda e qualquer alteração dos termos da proposta enviada ao consumidor na fase das tratativas. Contudo, no caso, o recorrente não acostou aos autos qualquer prova a indicar que notificou a recorrida da alteração do contrato, perda da bônus, no importe de R$ 7.850,00, correspondente à supervalorização do seu veículo usado (art. 373, II, CPC).

9. Conforme aduz o art. 35, I do CDC, obriga-se à ré a cumprir os exatos termos de sua oferta inicial.

10. Neste contexto, é dever da recorrente compor o prejuízo experimentado pela consumidora, decorrente da perda do desconto, correspondente a supervalorização do seu veículo usado.

11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

12. Por fim, em relação ao pedido apresentado nas contrarrazões, verifica-se a inocorrência de recurso meramente protelatório. A condenação em litigância de má-fé, por sua vez, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não evidenciadas no caso em tela.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.